Tribunal: TJDFT
Processo: 0742272-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO (Plantão Judicial) Número do processo: 0742272-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIONOR DA SILVA PEREIRA AGRAVADO: JUAN VICTOR RIBEIRO DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração de decisão que indeferiu liminar em agravo de instrumento, cujo objeto é a decisão monocrática proferida nos autos do Processo n. 0715070-94.2021.8.07.0006, que determinou a desocupação voluntaria da Gleba 81 na Zona Rural de Sobradinho até 27 de dezembro de 2021, sob pena de desalijamento forçado. Argúi que a área é objeto de ação de reintegração de posse perante a 20a Vara Federal, Processo n. 0016592-85.2013.4.01.3400, em que foi determinada a permanência do agravado. Esclarece que a ocupação está sendo realizada aos poucos, tendo em vista a atual pandemia e os trâmites internos do INCRA para a distribuição das terras entre as famílias cadastradas. Acrescenta que a suspensão da decisão agravada não ensejará prejuízo e que, se mantida, cerca de 40 famílias (170 pessoas) serão compelidas a acampar em outro lugar. Pugna pela reconsideração da decisão para que seja deferida a liminar para suspender a reintegração de posse da Gleba 81. É o breve relato, decido. A despeito das razões expostas pelo requerente, sua pretensão extrapola os limites cognitivos dos feitos sob competência do plantão judicial. O artigo 3°, §2o, do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, que regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal, estabelece que “não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações”. Portanto, pedidos de reconsideração no período do plantão judicial não são admitidos. Eventual insurgência posterior à apreciação do pedido liminar deverá ser proposta perante o Juízo Natural da causa. Ainda que assim não fosse, verifica-se que as alegações expendidas, de conteúdo idêntico ao já lançado na inicial do agravo de instrumento outrora analisado, não são suficientes para infirmar as razões que levaram à decisão ora impugnada, porquanto não trazem qualquer fato novo capaz de alterar o entendimento exposto naquela decisão. Assim, indefiro o pedido de reconsideração. Publique-se, intimem-se. Brasília/DF, 27 de dezembro de 2021. ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Desembargadora Plantonista